Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PENHORA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA JUÍZO COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preleciona o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos constituídos após o devedor ter protocolizado o pedido de recuperação judicial, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial aprovado, sendo competência da justiça comum, devendo o juízo universal da recuperação judicial exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial do devedor.
2. Considera-se constituído o crédito na data da prolação da sentença que condenou a parte sucumbente a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Conforme informativo 669 do STJ, “o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal” (STJ. 2a Seção. REsp 1.841.960-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/02/2020, Info 669).
4. Agravo de instrumento conhecido e, nessa extensão, não provido.